Tribunal: TJDFT
Processo: 0026631-65.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026631-65.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANTONIO EUSTAQUIO MAUAD DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 16785910, tendo em vista que o processo já se encontra suspenso em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal exarada no RE 626307 (Tema 264). Devolvam-se os autos ao NUGEP. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019